Tribunal: TJES
Processo: 0000982-36.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-36.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ESCOLA FECHADA NO MOMENTO DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MINORANTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em ação penal, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 226 dias-multa. O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria do crime de tráfico de drogas apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 em razão da proximidade de estabelecimento de ensino; e (iii) determinar se deve ser afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, formulário de cadeia de custódia e laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de 4 g de crack e 106,6 g de cocaína.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram a apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas para venda e dinheiro em espécie em notas fracionadas, circunstâncias indicativas da prática de tráfico.

5. A negativa do réu em juízo mostra-se isolada e fragilizada diante do conjunto probatório, sobretudo porque diverge da versão anteriormente apresentada na fase policial, na qual admitiu que transportava os entorpecentes para comercialização.

6. A quantidade de drogas, a forma de acondicionamento em pinos prontos para venda e a apreensão de dinheiro fracionado, aliados ao contexto da abordagem, constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas não incide quando o crime ocorre nas proximidades de estabelecimento de ensino que se encontra fechado no momento dos fatos, especialmente quando a conduta é praticada na madrugada, sem demonstração de risco concreto aos frequentadores da instituição.

8. A mera circunstância de a droga ter sido apreendida em local conhecido por intenso tráfico não comprova, por si só, que o agente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual se mantém a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Depoimentos coerentes de policiais responsáveis pela abordagem, aliados à apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando o tráfico ocorre nas proximidades de estabelecimento de ensino fechado no momento dos fatos, sem demonstração de potencial lesividade ao público protegido.

3. A incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 somente pode ser afastada mediante prova de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração à organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914589/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0004303-11.2023.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso da acusação e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOSÉ MARCOS DE JESUS SILVA SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso no artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 226 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

Em contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do réu, ora segundo recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote da causa de aumento sediado no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o estabelecimento de ensino estava fechado no momento em que foi abordado.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos presentes recursos para, no mérito, conceder parcial provimento ao recurso da defesa e integral provimento ao recurso do Ministério Público de 1º grau, nos termos manifestados neste parecer, mantendo-se intacto os demais comandos da r. sentença objurgada.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOSÉ MARCOS DE JESUS SILVA SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso nas iras do artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 226 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

Em contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do réu, ora segundo recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote da causa de aumento sediado no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o estabelecimento de ensino estava fechado no momento em que foi abordado.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos presentes recursos para, no mérito, conceder parcial provimento ao recurso da defesa e integral provimento ao recurso do Ministério Público de 1º grau, nos termos manifestados neste parecer, mantendo-se intacto os demais comandos da r. sentença objurgada.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 17 de abril de 2025, por volta das 02h00min, em via pública, nas proximidades do estabelecimento de ensino “CATHARINA CHEQUER”, na Rua Amor Perfeito, s/n, Bairro Jardim Asteca, Município da Vila Velha/ES, o Denunciado JOSÉ MARCO DE JESUS SILVA SANTOS acima qualificado, consciente e voluntariamente, trazia consigo em
uma sacola 70 (setenta) pinos com a droga cocaína, 07 (sete) pedras da droga conhecida como “crack”
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso trazia consigo em seu bolso a quantia de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito) reais em espécie em notas fracionadas, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 e BU n° 57797149/2025 anexados no ID 67502553.”

Nesse cenário, o réu, ora segundo recorrente, foi condenado incurso nas iras do artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do réu, ora segundo recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo formulário de cadeia de custódia e pelo laudo toxicológico definitivo n. 3599/2025, que aponta que foram apreendidas 4 gramas de “crack” e 106,6 gramas de “cocaína”.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha PCES Davi Aguiar de Araújo relatou com detalhes que a apreensão com o recorrente, enquanto realizava patrulhamento preventivo e o visualizou em atitude suspeita, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

“[...] Que não conhecia José Marcos antes dos fatos narrados; Que a guarnição realizava patrulhamento de rotina nas imediações de um bar e de uma escola situados na Rua Amor Perfeito, no bairro Jardim Asteca; Que o referido bar inicia seu funcionamento a partir da meia-noite e é amplamente conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas; Que é comum observar a calçada do estabelecimento repleta de pinos plásticos vazios, usualmente utilizados para acondicionamento de entorpecentes; Que naquela região, ainda que o indivíduo não pertença formalmente a uma facção criminosa, não é possível realizar a comercialização de substâncias ilícitas, pois há controle territorial definido por integrantes do tráfico local; Que durante o patrulhamento, a guarnição visualizou José Marcos trafegando de bicicleta, sendo que, ao perceber a presença da viatura, realizou manobra de retorno, seguindo na direção oposta; Que a equipe procedeu à perseguição e realizou a abordagem em frente à escola situada do outro lado da rua; Que no momento da abordagem, o acusado portava uma sacola contendo substâncias entorpecentes, bem como certa quantia em dinheiro no bolso; Que posteriormente realizou diligência para verificar se o acusado havia dispensado algo durante o trajeto da fuga; Que José Marcos afirmou, de forma espontânea, que não poderia fornecer muitas informações, sob pena de sofrer represálias, uma vez que já teria contraído dívida com traficantes por ter perdido material anteriormente; Que o entorpecente encontrado na sacola estava fracionado e acondicionado de maneira típica à comercialização, sendo destinado, segundo o próprio abordado, à entrega no bar supracitado; Que reitera integralmente o conteúdo de seu depoimento prestado na fase inquisitorial [...]”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Daniel de Abreu Monteiro.

Veja-se:

“[...] Que se recorda vagamente do acusado José Marcos, tendo em vista que nunca havia realizado abordagem anterior a este; Que, por exercer atividade de policiamento ostensivo, realiza abordagens rotineiras e diárias, não sendo possível memorizar todos os indivíduos abordados; Que ratifica integralmente os termos constantes no Boletim de Ocorrência lavrado à época dos fatos; Que o bar onde se deu a ocorrência é notoriamente conhecido como ponto problemático, funcionando a partir da meia-noite, sendo local de intenso tráfico de entorpecentes; Que, antes desse horário, a comercialização de drogas na região costuma concentrar-se em uma localidade conhecida como "matinha do Novo México"; Que a guarnição visualizou o acusado José Marcos vindo justamente da direção da "matinha", quando então, ao perceber a aproximação da viatura, o mesmo alterou repentinamente sua rota, fato que, aliado ao objeto que portava nas mãos, despertou fundada suspeita; Que, diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem, tendo sido encontrados em poder do acusado aproximadamente R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, em notas de pequeno valor, bem como entre 60 (sessenta) a 70 (setenta) pinos contendo substância análoga à cocaína, todos devidamente acondicionados e prontos para a comercialização; Que o bar em questão localiza-se a cerca de um quarteirão da Escola Municipal Catarina Shecker, a qual, no momento da abordagem, encontrava-se fechada, sendo referida apenas como ponto de referência geográfica, não havendo sido considerada como elemento de agravamento típico do crime; Que o tráfico de drogas na região é, segundo informações de inteligência policial e denúncias recorrentes, comandado por um indivíduo conhecido como “Mariposa”, supostamente oriundo da área de Guaranhuns; Que na localidade não é possível atuar como traficante de forma autônoma, devendo haver autorização do grupo dominante; Que a praça de Jardim Asteca e a região do IBES são controladas pelo mesmo grupo criminoso; Que não presenciou o acusado comercializando diretamente os entorpecentes, tampouco efetuando entrega a terceiros; Que, contudo, o dinheiro fracionado em conjunto com a quantidade de drogas encontradas e sua forma de acondicionamento, indicavam fortemente que José Marcos já havia iniciado a atividade de venda ilícita [...]”.

Em interrogatório judicial, o réu, ora segundo recorrente, negou os fatos, confessando somente que o dinheiro apreendido lhe pertencia, consoante se depreende do trecho abaixo transcrito:

“[...] Que não confirma os fatos narrados pela magistrada; que o dinheiro realmente era seu, mas as drogas não; Que os policiais queriam informações de quem eram os traficantes; que disse que não sabia; Que por estar com dinheiro acharam que as drogas eram suas; Que conhece o indivíduo que comanda a venda de drogas na localidade, mas, no momento da abordagem, não soube precisar sua identidade; Que reside no bairro Darli Santos, na Rua Filtros, local que considera estar a distância significativa da região do Novo México, onde foi abordado; Que trafegava de bicicleta porque havia acabado de deixar uma conhecida de nome "Bia" em sua residência; Que nega ter passado pelas imediações do bar mencionado, afirmando ter circulado por ruas adjacentes, a três vias de distância; Que é usuário de entorpecentes — cocaína e maconha — há aproximadamente dois anos; Que, com 33 anos de idade, relata já ter interrompido o uso por um período, durante o qual frequentava a igreja, mas teve recaída; Que exerce atividade laboral e defende que o usuário de drogas deve trabalhar para sustentar seu vício, sem recorrer à prática de ilícitos como o roubo; Que nega ter feito, em sede policial, qualquer das afirmações constantes no boletim de ocorrência, como a de que teria dispensado os entorpecentes ao tentar fugir, ou de que teria levado os policiais ao local onde os jogou, bem como a alegação de que pretendia vendê-los para pagar dívida de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) com traficantes; Que afirma que tais declarações foram fabricadas pelos próprios policiais; Que um dos registros como usuário ocorreu na região de Guaranhuns [...]”

Essa versão diverge daquela apresentada na fase policial, quando ele havia declarado que estava de posse das drogas para fins de comércio, visando saldar uma dívida contraída com traficantes.

Nesse cenário, a despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas e de dinheiro.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao decote da causa de aumento sediado no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque a apreensão das drogas ocorreu na madrugada (2h) do dia 17/04/2025, horário em que o estabelecimento de ensino encontra-se fechado.

Tal fato, inclusive, foi dito pela testemunha PMES Daniel de Abreu Monteiro em seu depoimento prestado em juízo.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.” (STJ - AgRg no HC: 914589 PR 2024/0179192-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

Não obstante, a simples apreensão nas proximidades de uma escola não basta para justificar a aplicação da majorante, sobretudo quando
o estabelecimento de ensino se encontrava fechado, por ter sido o crime de tráfico de drogas cometido às 2h da madrugada.

Por oportuno, vide: TJES. APELAÇÃO CRIMINAL: 0004303-11.2023.8.08.0048, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal. Data: 13.06/2024.

Assim, é de rigor o decote da aludida majorante.

Por fim, a acusação pretende, exclusivamente, o afastamento da benesse do redutor do tráfico.

Contudo, o fato de as drogas terem sido apreendidas em local de intenso tráfico dominado por uma determinada facção, conforme apontado nas razões recursais, não importa dizer que o réu, ora segundo recorrente, se “dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”, exigência literal do disposto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para afastar a aludida minorante.

Portanto, mantido o redutor do tráfico e, por via de consequência, desprovido o recurso ministerial.

Passo a dosimetria:

A pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, com base no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e não vejo razão para alterá-la, pois está devidamente justificada.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06 e à míngua de causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento 194 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada, em especial, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para afastar a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena definitiva do réu, ora segundo recorrente, em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento 194 dias-multa.

É como voto.